Tribunal: STF
Processo: ARE 904117
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 16, p. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS À ÉPOCA EM QUE DEVIDOS, POR MELHOR REFLETIR A PERDA PROMOVIDA PELA INFLAÇÃO NESSE TEMPO – JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE 1% ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009 QUE MODIFICOU O ART. 1º-F DA LEI 9494/97 POR NÃO SER APLICÁVEL ESTE DISPOSITIVO EM DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTES DE CONDENAÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009 OS JUROS DE MORA INCIDIRÃO DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para reformar o percentual dos juros de mora em 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (eDOC 19).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “Admitir-se a não ocorrência de decadência com relação a benefícios concedidos antes de 28/06/1997 implica conferir tratamento diferenciado a uma categoria de segurados, que ficariam eternamente imunes à decadência da revisão, enquanto os demais segurados que obtiveram benefício a partir de 28/06/1997 sujeitar-se-iam ao prazo decadencial.”(eDOC 26, p. 2).
    Assevera, ao fim, que “a data de início da relação jurídica só é relevante quando já há prazo decadencial ou prescricional vigendo; se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente. Na espécie, ao vedar a incidência da lei nova, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação da garantia do art. 5°, XXXVI.” (eDOC 30, p. 3).
    A Presidência do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 37).
    O processo veio-me por distribuição em 6.8.2015 e, em 7.8.2015, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil vigente à época, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 313 (RE 626.489-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 44).
    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJ/SE, em decisão monocrática, declarou ser diversa a discussão travada nos autos frente ao tema citado acima, determinando a devolução dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 45).
    Diante da decisão monocrática da Presidência do Tribunal a quo, determinei o retorno dos autos para que, mediante órgão colegiado, o Tribunal apreciasse o enquadramento ou não do recurso extraordinário ao tema constante da decisão (eDOC 47).
    A Segunda Câmara Cível do TJ/SE, contudo, manteve a decisão anteriormente proferida, assentando (eDOC 88, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. DEMANDA QUE NÃO DISCUTE REVISÃO DA RENDA INICIAL DE BENEFÍCIO MAS ATUALIZAÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO PODER DE COMPRA. NÃO ENQUADRAMENTO NO RECURSO PARADIGMA RE 626.489/SE – TEMA 313. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO UNÂNIME.”
    Após, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 90).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão de retratação, para decidir a controvérsia relativa à decadência discutida nestes autos, assim se fundamentou (eDOC 88, p. 5-7):
    “Conforme decidido por este Órgão Colegiado, a presente demanda objetiva a revisão do benefício de auxílio acidente, concedido em 26/01/1980, uma vez que, com o decurso do tempo, houve significativo decréscimo do seu valor real. 
    A alegação de decadência foi rejeitada, na medida em que o autor não está pleiteando a revisão do valor e/ou renda inicialmente concedida a título de auxílio, a chamada RMI, mas o restabelecimento do poder real de moeda, tomando-se por base o valor inicialmente concedido pelo INSS. 
    Ora, o art. 103 da Lei nº 8.213/91, introduzido pela medida provisória nº 1.523-9/97, fixou em 10 anos o prazo decadencial “(...) de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício (...)”. 
    Todavia, o autor não pretende a revisão da renda inicial, mas a revisão quanto ao poder de compra do benefício, razão pela qual deve ser mantida a rejeição da prejudicial de decadência. 
    Conforme já bem pontuado pela Presidência às fls. 191/193, a decisão ora combatida não cuida de revisão de benefício previdenciário, mas de recomposição de seu poder de compra, afastando, via de consequência, a incidência do prazo decadencial e não se enquadrando no recurso reputado paradigmático (RE 626.489/SE – Tema 313).
    (…)
    Ante o exposto, voto pela manutenção do Acórdão proferido e pelo seu não enquadramento ao Tema 313.”
    Observa-se, desse modo, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte.
    Sendo assim, constata-se que a controvérsia apresentada é distinta do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE-RG 626.489 (Tema 313) e possui natureza infraconstitucional, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário, como acima afirmado. Neste sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.080.380-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia acerca da aplicação de índices de correção monetária para atualização de benefícios previdenciários passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 771.473 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2014).
    Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas: RE 1.038.578, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29.06.2017; RE 1.038.920, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.05.2017; e RE 1.022.849, Rel. Min. Ricardo Lewandowkski, DJe 15.03.2018. 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior – quanto à aplicação do Tema 313 – e nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos artigos 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente